Tribunal: TJDFT
Processo: 0047751-33.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0047751-33.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIOGENES MESQUITA PASSOS, BANCO SAFRA S A APELADO: BANCO SAFRA S A, DIOGENES MESQUITA PASSOS DESPACHO Intime-se o Dr. Eduardo Chalfin, OAB/DF 49.965, para que traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, procuração ou substabelecimento com poderes para firmar o acordo de ID 24603041. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator